Tribunal: TJDFT
Processo: 0701912-67.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Ementa: direito penal e processual penal. Apelação criminal. Estelionato. Venda de imóvel pertencente a terceiro. Dolo configurado. Absolvição por insuficiência de provas. Rejeição. Condenação mantida. Causa de aumento, § 4o do art. 171 do CP. Natureza objetiva. Recurso conhecido e não provido.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença que condenou a apelante como incurso nas penas do artigo 171, § 2o, inciso I, e § 4o, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a condenação deve ser mantida diante da alegada insuficiência de provas; e, (ii) verificar a incidência, ou não, da causa de aumento constante do art. 171, § 4o, do Código Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Se a materialidade e a autoria estão devidamente comprovadas pelas provas dos autos e, principalmente, pelo depoimento firme e coerente da vítima, em consonância com os depoimentos das demais testemunhas, não há falar em absolvição.
4. Como o conjunto probatório evidencia que o apelante, desde o início, agiu com dolo específico, utilizando-se de ardil para induzir a vítima a erro, a condenação deve ser mantida.
5. A causa de aumento prevista no art. 171, § 4o, do Código Penal, é de natureza objetiva, bastando, para o seu reconhecimento, que a vítima do crime de estelionato que o crime seja cometido contra idoso ou vulnerável.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e não provido.